Tribunal: TJSP
Processo: 2183519-75.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Pretendida tutela de urgência destinada a compelir a ré a providenciar a rematrícula da autora, com a concessão de desconto de bolsa de estudos. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos apresentados não evidenciando juízo de verossimilhança bastante. Recomendável, ademais, como de regra, que

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação cominatória c.c. indenizatória. Pretendida tutela de urgência destinada a compelir a ré a providenciar a rematrícula da autora, com a concessão de desconto de bolsa de estudos. Indeferimento. Irresignação improcedente. Elementos apresentados não evidenciando juízo de verossimilhança bastante. Recomendável, ademais, como de regra, que o pleito de antecipação de tutela em questão seja analisado sob a égide do contraditório, como, aliás, assinalado na própria decisão agravada.

Negaram provimento ao agravo.